Tribunal: TJDFT
Processo: 0703145-09.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. IRMÃO CONTRA IRMÃ MENOR DE IDADE. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo delito do art. 129, § 13o, do Código Penal, c/c art. 2o, I e II, da Lei 14.344/2022 e art. 5o, I e II, da Lei 11.340/2006. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a não aplicação da Lei Maria da Penha e, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 129, § 9o, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a condenação do réu encontra suporte probatório; (ii) definir se a Lei Maria da Penha é aplicável ao caso, considerando a relação entre as partes; e (iii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para o art. 129, § 9o, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria restam comprovadas pelo exame de corpo de delito, pelos depoimentos da vítima e de testemunhas, bem como pelo conjunto probatório, que indicam a ocorrência de agressões físicas pelo réu contra a vítima, caracterizando o crime de lesão corporal.
4. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, como laudos periciais e testemunhos.
5. A aplicação da Lei Maria da Penha se justifica pela presunção de vulnerabilidade da mulher em contexto de convivência familiar, conforme o art. 5°, I e II, da Lei 11.340/2006, sendo irrelevante o motivo imediato da agressão ou eventual hierarquia entre os envolvidos, como estabelecido pelo art. 40-A da referida Lei.
6. A qualificadora do art. 129, § 13o, do Código Penal exige a demonstração do dolo específico de menosprezo ou discriminação de gênero, o que não ficou evidenciado nos autos.
7. Diante da ausência de prova do dolo específico exigido pelo § 13o do art. 129 do Código Penal, a conduta deve ser desclassificada para o § 9o do mesmo artigo, mantendo-se o reconhecimento do contexto de violência doméstica.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 129, §§ 9o e 13o; Lei 11.340/2006, art. 5o, I e II; Lei 14.344/2022, art. 2o, I e II; Lei 14.550/2023, art. 40-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.080.317/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 04/03/2024, DJe 06/03/2024; TJDFT, Acórdão 1933004, 0708334-14.2022.8.07.0010, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 10/10/2024, DJe 24/10/2024.